Tribunal: TJBA
Processo: 8052993-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052993-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: SILVERIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.

TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAMENTO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA EM UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA.
OMISSÃO NA
ADOÇÃO DAS MEDIDAS PELOS ENTES PÚBLICOS – ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE AMARGOSA.
NECESSIDADE COMPROVADA
ATRAVÉS DE
RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1- Tanto o Estado quanto
os Municípios
possuem legitimidade para figurar no polo passivo em ação que visa a transferência de paciente para realização de procedimento/exame/consultas médicas/internação.

2 - A tese defensiva da reserva do possível impõe o ônus de prova a quem a alega quanto aos seus elementos.

3 - Comprovada a necessidade da transferência do paciente/agravado para internamento em unidade hospitalar de alta complexidade em oncologia, conforme recomendação do médico que assiste o paciente, em face da omissão administrativa injustificada, há de se aplicar o preceito Constitucional que obriga o Poder Público a prestar gratuitamente assistência à saúde da pessoa necessitada.

4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO
DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA,
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, de de 2024

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I